Tribunal: TJDFT
Processo: 0704497-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0704497-75.2022.8.07.0001 AGRAVANTES: THYAGO GOMES ARAGAO, THAIS OLIVEIRA DA COSTA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por THYAGO GOMES ARAGÃO e THAÍS OLIVEIRA DA COSTA contra decisão desta Presidência de id. 65582485, que não conheceu dos agravos interpostos com fulcro no artigo 1.042 do CPC, pelo princípio da unicidade recursal. Sustentam, em síntese, que o decisum é omisso e contraditório, porquanto não houve clareza no critério de aplicação da preclusão consumativa. Outrossim, asseveram que não foram feitas considerações a respeito da incidência do princípio da fungibilidade recursal nos casos de dúvida razoável sobre o recurso cabível. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, em que a parte a qual os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do julgado. No caso dos autos, verifica-se que a decisão vergastada de id. 65582485 está escorada em fundamentos suficientes para justificar sua conclusão, porquanto, para cada provimento judicial admite-se apenas um recurso, em obediência ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal. Desse modo, o manejo dos agravos internos, contra a decisão que inadmitiu os apelos constitucionais, gerou a preclusão consumativa. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de id. 65603725. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026